Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE CAUSADO POR MOBILIÁRIO DO HOSPITAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a compensação do dano moral, deve-se levar em conta a gravidade e repercussão do dano, e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. À luz desse cenário, cabível a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O dano estético constitui compensação destinada a restaurar os reflexos causados na autoestima do indivíduo, em razão das deformidades fisicamente perceptíveis. Atento a essas balizas, adequada a modificação do valor da indenização de natureza estética para R$10.000,00 (dez mil reais).
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.